Tribunal: TJDFT
Processo: 0781217-33.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DEMANDA PREDATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC, devido à inércia da parte autora, que não atendeu à ordem judicial de emenda à inicial para juntar documentos indispensáveis à ação, consistentes nos processos administrativos impugnados.
2. Alega a recorrente que a decisão que determinou a emenda é equivocada, porquanto os documentos requeridos estão em posse do Poder Público, sendo indevida a inversão do ônus probatório. Afirma que a decisão incorreu em error in procedendo ao aplicar subsidiariamente o CPC em detrimento da norma especial, violando o devido processo legal e os princípios norteadores dos juizados. Alega prova diabólica. Pede a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para o seu regular processamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da extinção do feito em virtude do descumprimento da ordem de emenda à inicial, nos termos do art. 321 do CPC, e se a ausência de documentos indispensáveis inviabilizaria a análise do mérito da demanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do artigo 321 do CPC, “o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos do arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado”.
5. No caso, a decisão que determinou a emenda à inicial (ID 78904514) ordenou a juntada do processo administrativo que tratou do auto de infração, bem como a informar qual o auto de infração pretendia impugnar, com a identificação do número do AIT. Essa determinação tem o intuito de repelir demandas predatórias em massa que vêm sendo distribuídas.
6. O autor, todavia, não juntou aos autos a cópia do processo administrativo e nem prestou as informações solicitadas pelo Juízo. Ocorre que a parte não demonstra que houve negativa do órgão de trânsito em fornecer os documentos necessários para instruir a inicial e embasar os pedidos iniciais, tampouco que realizou o agendamento para acessar os documentos no site do DETRAN. Presume-se, portanto, que o autor não buscou cumprir a determinação judicial.
7. Embora o réu deva fornecer ao Juizado a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa (art. 9o da Lei no 12.153/2009), não se pode ignorar o peticionamento em massa proveniente do referido escritório de advocacia de ações visando anular autos de infração lavrados com base no art. 165-A do CTB, em que, na sua maioria, as iniciais possuem a mesma causa de pedir, com pedidos genéricos, sem o mínimo embasamento.
8. Dessa forma, necessário observar que as ações propostas cumpram a determinação dos arts. 319 e 320 do CPC e que a causa de pedir tenha pertinência com os documentos dos autos.
9. Ante as razões expostas, resta claro que não houve cerceamento de defesa ou violação do acesso à justiça, mas efetiva prestação jurisdicional a fim de evitar demanda predatória que, ao final, prejudica o jurisdicionado.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.
11. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor corrigido da causa.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319, 320 e 321; CTB, art. 165-A.